Tribunal: TJBA
Processo: 0002393-66.2014.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002393-66.2014.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTINO LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM e outros (2)

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, DANIELA VALERIA NUNES PEREIRA DE SOUZA, RUY AMARAL ANDRADE

APELADO: TRANSBAHIA TRANSPORTES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RUY AMARAL ANDRADE, DANIELA VALERIA NUNES PEREIRA DE SOUZA, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL. APLICAÇÃO DO ART. 373, I DO CPC/2015. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA. AUTORA QUE SOFREU ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AFIRMAÇÃO QUE TRAFEGAVA EM SUA MÃO DE DIREÇÃO, QUANDO O REBOQUE DA CARRETA DO RÉU DEU “L” NA PISTA DE ROLAMENTO, ATRAVESSANDO A PISTA, CAUSANDO O ABALROAMENTO, MESMO COM A TENTATIVA FRACASSADA DE TENTAR DESVIAR. EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0002393-66.2014.8.05.0138
, em que figuram, simultaneamente, como Apelantes e Apelados
SANTINO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, SILVIO FONTOURA D ANTONIO
e
TRANSBAHIA TRANSPORTES LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 25 de maio de 2021.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05